Tribunal: TJDFT
Processo: 0715705-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO DESPROVIDO. INTERPOSIÇÃO OU POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. FATO QUE NÃO IMPEDE O LEVANTAMENTO DE VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO.
I. Desprovido agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, a interposição ou a possibilidade de interposição de recurso especial não impede o levantamento de quantia depositada judicialmente.
II. Se o cumprimento de sentença não é provisório, somente a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial eventualmente interposto pode obstar o levantamento do valor depositado em juízo.
III. Recurso especial não tem efeito suspensivo ope legis e somente pode tê-lo por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça de origem ou do relator (ope judicis), consoante a inteligência dos artigos 995 e 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.